Tribunal: TJDFT
Processo: 0710079-25.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0710079-25.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CLEVER CLEMENTE COSTA, AMANDA ABADIA COSTA, CLAUDIO CLEMENTE COSTA, ANDREIA DE FATIMA COSTA, DIOLINA NEUZA GERMANA COSTA, ANA PAULA COSTA AGRAVADO: BUSINESS GESTAO EMPRESARIAL SA, AGP PARTICIPACAO E INVESTIMENTOS S/A, FB PARTICIPACOES E EMPREENDIMENTOS LTDA, ATIVUS PARTICIPACOES S.A., GIBRALTAR - INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS E PARTICIPACOES S/A, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP DESPACHO Em homenagem ao disposto nos artigos 9o e 10 do Código de Processo Civil, intimem-se os agravados para, querendo, se manifestarem em contraditório acerca dos documentos apresentados pelos agravantes (id. 46292882). Prazo: 5 (cinco) dias. Após, venham os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 3 de maio de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora